Tribunal: TJES
Processo: 5009616-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS TÍPICAS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – ORDEM DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DAS MEDIDAS COERCITIVAS EXCEPCIONAIS NA FORMA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recentemente, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941 declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública.

2. No caso, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do agravante.

3. Diante das circunstâncias da execução na origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009616-12.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SINICLEI PANDOLFI LAUVS
AGRAVADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009616-12.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SINICLEI PANDOLFI LAUVS

AGRAVADO(S): BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SINICLEI PANDOLFI LAUVS contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos do cumprimento de sentença nº 0057009-11.2012.8.08.0030 manejado por BANESTES SEGUROS SA em seu desfavor, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e do PASSAPORTE até o pagamento da dívida executada.

Pois bem, a jurisprudência pátria caminhava vacilante acerca da possibilidade (proporcionalidade/razoabilidade) da ordem de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, assim como de outras medidas coercitivas atípicas, com fulcro no artigo 139, IV, do CPC, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial (adimplemento da dívida).

Ocorre que, recentemente, em 09 de fevereiro de 2023, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5941, já publicada a ata de julgamento e ainda pendente de publicação do inteiro teor, declarou a constitucionalidade das medidas coercitivas, indutivas ou sub-rogatórias consistentes na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, na apreensão de passaporte, na proibição de participação em concurso público e na proibição de participação em licitação pública.

Exemplificando tal posicionamento, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no RESP n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHS) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do Recurso Especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula nº 211/STJ. 4. (...) 8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (STJ; REsp 1.951.176; Proc. 2021/0235295-1; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 19/10/2021; DJE 28/10/2021)

Ademais, a r. decisão recorrida consignou que após tomadas várias providências atinentes à localização de bens para o adimplemento da obrigação da pagar quantia, todas infrutíferas, houve o esgotamento dos métodos tradicionais de satisfação da dívida, autorizando a adoção da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do agravante.

Portanto, diante das circunstâncias dos autos de origem, bem como da pacificação do entendimento acerca da constitucionalidade da medida de suspensão da CNH e passaporte do devedor até o pagamento do débito, deve ser negado provimento ao recurso.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões